Tribunal: TJPA
Processo: 0807756-76.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807756-76.2022.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO MATEUS DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. TERMO INICIAL. DATA DA REFORMA. MILITAR EM ATIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de promoção à graduação em ressarcimento por preterição e diferenças salariais decorrentes;

2. A relação do militar na ativa com a corporação configura trato sucessivo, diante da qual não há prescrição do fundo de direito, mas somente sobre as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Súmula 85/STJ;

3. O prazo da prescrição do fundo de direito a ressarcimento de preterição tem como termo inicial a data da reforma do militar. Precedentes do STJ;

4. Não havendo negativa da administração a pedido do autor, tampouco este tenha ingressado na inatividade, não há se falar em prescrição do fundo de direito;

5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34 ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento
ao apelo, para desconstituir a sentença e rejeitar a prejudicial de prescrição, com a devolução dos autos à origem para a continuidade do rito ordinário e julgamento de mérito do processo.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 14903770) interposta por
ANTONIO AUGUSTO MATEUS DE OLIVEIRA

em face de sentença (Id. 14903770) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento de Preterição, declarou a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida e julgou improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Em suas razões, o apelante afasta a prescrição declarada na sentença, aduzindo que sua última promoção ocorreu em 25/9/2019, e que o fundo de direito só prescreverá em 25/9/2024. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão.

Contrarrazões infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 14903776).

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 15074949).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento de Preterição, declarou prescrito o direito postulado e julgou improcedente a pretensão deduzida. Seguem os termos dispositivos da sentença:

“DESTA FEITA, declaro a PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32 c/c art. 189, 193 e 205, todos do Código Civil, visto que o último ato supostamente lesivo ocorreu além do prazo de prescrição geral estabelecido em favor da Fazenda Pública, e, por conseguinte, EXTINGO o processo com julgamento do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Sucumbente, condeno a Autora ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que fica suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.”

Examino.

Na origem, o autor postula o ressarcimento de preterição em razão da omissão da Polícia Militar acerca das promoções que lhe eram devidas ao longo da carreira, defendendo que sua graduação atual é de 3º Sargento, a despeito de seu direito de ocupar o posto de 1º Sargento, contando com vinte e sete anos de carreira. Informa que foi promovido a Cabo no ano de 2008, e a 3º Sargento em 2019.

Tendo em vista que a pretensão deduzida consiste na revisão de atos de promoção na carreira, depreende-se que a prescrição declarada na sentença alcançou o fundo de direito do autor, a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A sentença teve arrimo no art. 189 do Código Civil, que prevê a origem da pretensão na violação do direito e sua extinção pela prescrição, tomando a última promoção do autor como termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

A relação em contexto, porém, tem natureza continuada e, ainda se mantém, conquanto o apelante ainda esteja em atividade, conforme informa a ficha funcional de Id. 14903605.

Neste enquadre, sobreleva a aplicação do Enunciado 85 da Súmula do STJ, que não reconhece a prescrição do fundo de direito nas relações de trato sucessivo enquanto fluentes, mas tão somente sobre as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Transcrevo:

“
Súmula n. 85 /STJ
.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.”

Cito precedentes do STJ que se orientam em igual sentido, ao tomar a data da reforma do militar como termo
a quo
da contagem do prazo prescricional do fundo de direito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1954268 AL 2021/0105606-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).”

Neste sentido, a data da última promoção do apelante afigura-se irrelevante à contagem da prescrição, dado que o termo inicial do prazo prescricional sequer incidiu no caso concreto; e, não havendo notícia, nos autos, de pedido administrativo do apelante negado pela corporação, sendo a relação de trato sucessivo, não há se falar em termo inicial da pretensão.

A sentença foi proferida logo após a apresentação da contestação, em supressão à oitiva da parte contrária (art. 350 do CPC), e à opção do juízo pelo julgamento conforme o estado do processo (art. 353 do CPC), ou pelo saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC).

Dito isso, impõe-se a nulidade da sentença e devolução dos autos à origem, para a devida instrução e exame de mérito.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo, para desconstituir a sentença e rejeitar a prejudicial de prescrição, com a devolução dos autos à origem para a continuidade do rito ordinário e julgamento de mérito do processo. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 2 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023